Tribunal: TJDFT
Processo: 0740285-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A DOIS ANOS DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DOIS MESES DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO AO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENSÃO À CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTÂNCIA RECURSAL ATRIBUÍVEL COM EXCLUSIVIDADE AO ÓRGÃO SUPERIOR MINISTERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1 Paciente condenado a dois anos de detenção, no regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, mais dois meses de suspensão do direito de dirigir automóveis, por infringir o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor). Sentença confirmada pela Turma, com trânsito em julgado.
2 Diante da expressa recusa do Promotor de Justiça em atividade no Juízo da Execução Penal em propor Acordo de Não Persecução Penal - ANPP - cabe à Defesa recorrer ao órgão superior do Ministério Público para o reexame da questão, conforme o artigo 28-A, § 14o, do Código de Processo Penal. Não há utilidade ou adequação entre o pedido e a prestação jurisdicional pretendida: a apreciação da matéria é atribuição exclusiva das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça.
3 Habeas Corpus não conhecido.